Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-13.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009337-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (AGRAVANTE), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (AGRAVADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (AGRAVADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (AGRAVADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), PAULA MINARDI FONSECA - CPF: 418.720.688-47 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 418.829.298-96 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO
– PRETENSA DISCUSSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA NO QUE CONCERNE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCABÍVEL – MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL ATACADO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância. 2. O juízo de admissibilidade da inicial de cumprimento provisório de sentença, para além de formalidades gerais exigidas à admissibilidade a todas as espécies de petição inicial (CPC, art. 319), prende-se à aferição, de forma objetiva, sobre se o pedido executivo está amparado em “sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo” (CPC, art. 520, caput).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARCA FOMENTO AGRÍCOLA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 1015289-36.2022.8.11.0055), distribuído em face da agravante por ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS e FLÁVIO DE CARVALHO DIAS, e por dependência aos autos das ações de
“
Embargos à Execução
” e “
Cominatória c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0024356-18.2017.811.0055 e 0019979-04.2017.811.0055, respectivamente), ao receber a petição inicial, admitindo o processamento do cumprimento provisório de ambas as sentenças, determinou a intimação da executada, ora agravante, para que, no prazo de 15 dias, efetuasse o depósito judicial do valor do crédito exequendo, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 523, §1º, do CPC
(cf. Id. nº 113217985 dos autos de origem).

A agravante argui a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação idônea e suficiente, dizendo que o MM. Juiz se limitou a ordenar sua intimação para depósito voluntário “
de forma extremamente genérica, vaga e inespecífica, sem tecer uma linha sequer sobre o exposto no cumprimento provisório de sentença
” (sic – cf. Id. nº 166151197 - pág. 5/7).

Pontua, no mérito, que, ante a conexão, a ação
“
Cominatória c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
” e
os Embargos à Execução sempre tramitaram em apenso, tendo o MM. Juiz proferido “
sentença una julgando conjuntamente as ações
”, a qual, expressamente, no seu dispositivo decisório, fez constar a existência de sucumbência recíproca entre as partes e que os honorários advocatícios sucumbenciais ali arbitrados em favor dos advogados dos autores/embargantes, aqui agravados, no valor “
de 15% sobre a soma do valor reconhecido como indevido e do montante atinente a condenação por danos morais
”, seriam “
para ambas as demandas
” (sic – cf. Id. nº 166151197 - pág. 5/7).

Prossegue dizendo que, ao julgar os apelos interpostos pelas partes nos autos da ação Declaratória c/c Indenizatória, esta eg. Corte afastou “
a sucumbência recíproca estabelecida pela r. sentença una, condenando a Arca ao pagamento de 20% do valor da causa
”, porém, “
não fixou verba sucumbencial
” quando desproveu o recurso interposto pelos ora agravados nos autos dos Embargos à Execução, sobrevindo, então, interposição de Recurso Especial tanto de sua parte quanto a dos ora agravados, justamente no tocante à distribuição e quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que, diante da pendência de apreciação dos recursos especiais, e do patente
error in judicando
nos acórdãos proferidos no julgamento dos referidos recursos de apelação, pode “
haver uma completa reforma do ônus sucumbencial
”, e, por isso, jamais poderia ter sido admitido o processamento do cumprimento provisório de sentença nesse aspecto, sendo injustificável que “
a Arca seja compelida a efetuar o pagamento milionário antes da resolução final dos recursos
” (sic – cf. Id. nº 166151197 - pág. 8/11).

Em outra frente, repetindo que “
a r. sentença una distribuiu o ônus
(sucumbencial)
considerando, em conjunto, todas as demandas conexas, inexistindo um percentual específico relativo aos embargos à execução
”, e que, ao julgar os apelos, este eg. Tribunal reformou o édito sentencial, afastando a sucumbência recíproca e “
distribuindo apenas à Arca o ônus sucumbencial, fixado em 20% do valor da causa
”, queixa-se da “
tentativa de enriquecimento sem causa
”, consistente na afirmação, pelos agravados, “
de que, além dos honorários sucumbenciais fixados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da causa
” na ação Cominatória, Declaratória e Indenizatória, “
seus patronos também fariam jus
” a honorários advocatícios sucumbenciais referentes aos Embargos à Execução (sic – cf. Id. nº 166151197 - pág. 11/13).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o vício da fundamentação decisória, seja anulada a decisão agravada, ou, então, seja ela reformada, a fim de inadmitir o processamento do cumprimento provisório de sentença; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº
166151197 - pág. 11/13).

A decisão de Id. nº 167367192 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam as razões recursais e pedem
o desprovimento do recurso (cf.
Id.
nº 170437169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, o feito de origem diz respeito a pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, distribuído por dependência aos autos da ação
Declaratória c/c Indenizatória (Proc. nº 0019979-04.2017.811.0055) e
de
Embargos à Execução (Proc. nº 0024356-18.2017.811.0055), ambas ajuizadas pelos ora agravados contra a empresa/agravante, estando os processos em questão em fase recursal perante o Superior Tribunal de Justiça, aguardando o julgamento do respectivo Recurso Especial, sendo que, como não houve atribuição de efeito suspensivo a referidos recursos, os exequentes/agravados, desde já, requereram a deflagração da fase executiva, com a intimação da executada/agravante para que pague voluntariamente a quantia de “
R$ 3.545.263,88 (três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), composto pela soma das condenações (i) por danos morais (R$ 87.360,84), (ii) honorários sucumbenciais da ação Declaratória (R$ 1.284.485,59), (iii) honorários sucumbenciais dos Embargos à Execução (R$ 1.864.839,83) e (iv) custas e despesas processuais (R$ 308.577,62)
”.

Na decisão agravada, em juízo de admissibilidade do petição inicial do cumprimento de sentença, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença movido por ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS e GABRIEL DE CARVALHO DIAS em desfavor de ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, visando o recebimento de valores fixados nos autos n.º 0019979-04.2017.8.11.0055.

Inicialmente, recebo o pedido de cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso, visto que desprovido de efeito suspensivo, conforme certidão de ID 109017064 (CPC, artigo 522).

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 dias, deposite nos autos a quantia, sob pena do valor da condenação ser acrescido da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de depósito voluntário, vinculem-se os valores aos presentes autos, com posterior intimação do exequente para manifestar-se sobre referido depósito e, caso pretenda o levantamento, deverá apresentar caução idônea correspondente ao valor a ser levantado.

Caso não haja pronto pagamento/entrega no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC, oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo para depósito, e não sendo saldada a dívida pelo executado, consigne-se no mandado a abertura do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação, imediatamente após o término do prazo para pagamento, nos termos do art. 520, § 1º, do CPC.

Por fim, no que concerne ao pedido de liberação de caução, denota-se que já houve deliberação junto aos autos principais, conforme alvará eletrônico de pagamento n.º 20230110151916005803.”

Reafirmo, conforme o fiz na decisão inicial vinculada ao Id. nº
167367192
, e como premissa decisória básica referente ao âmbito de cognação cabível na espécie, que o agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao acerto/desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da questão levada ao conhecimento do Juízo de 1º Grau,
daí porque a
matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido na decisão agravada, ou, mais precisamente,
correspondente única e exclusivamente ao juízo formal de admissibilidade da petição inicial do Cumprimento Provisório de Sentença, o qual, conforme disciplinado pelos
arts. 520 e ss do CPC, para além das formalidades gerais exigidas à admissibilidade de qualquer espécie de petição inicial (CPC, art. 319), prende-se à aferição, de forma objetiva, sobre se o pedido formulado está amparado em “
sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
” (CPC, art. 520,
caput
).

Logo, ainda que de modo conciso, ao consignar que “
recebo o pedido de cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso, visto que desprovido de efeito suspensivo, conforme certidão de ID 109017064
”, o MM. Juiz deu fundamento jurídico suficiente a motivar e respaldar a seu decisão de recebimento da petição inicial e admissão do processamento do cumprimento provisório de sentença, até porque, naquele momento inicial, nada mais precisaria ser dito, eis que não despontava a presença de nenhum vício de natureza formal e não cabia ao magistrado exercer qualquer juízo de valor sobre os fundamentos do pedido ou sobre a adequação do cálculo do valor indicado como devido; além disso, vale dizer que os demais termos da decisão agravada
simplesmente refletiram a letra da lei, dando fiel cumprimento a determinação legal cogente prescrita à espécie processual.

É evidente, por outro lado, ainda sob essa perspectiva, que as objeções aqui suscitadas pela executada/agravante acerca da impossibilidade de execução provisória da sentença no que concerne aos honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento de recurso especial, ainda que não dotado de efeito suspensivo, e, por conseguinte, da possibilidade de “
enriquecimento sem causa
” da parte adversária caso tenha início a fase executiva neste momento, não são passíveis de serem discutidas e conhecidas agora, por meio desta via recursal, eis que nada tem a ver com os pressupostos legais de admissibilidade do pedido, nem mesmo com as condições da ação, na verdade, claramente desbordam dos limites da cognição cabível neste momento, constituindo inaceitável inovação recursal, afinal, não foram objetos do pronunciamento jurisdicional contido na decisão agravada, e nem poderiam sê-lo, já que, repito, estamos a falar da decisão inaugural da fase de cumprimento provisório da sentença,
assim, se conhecidos, importariam em inadmissível supressão de instância, uma vez que, ainda que envolvesse matéria de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não submetidas ao Juízo de origem.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão agravada por vício ou defeito de fundamentação, tendo em vista que houve pronunciamento idôneo e suficiente acerca das matérias cognoscíveis pelo MM. Juiz de 1º Grau naquele momento e, sobretudo, que se faziam necessárias para amparar a decisão proferida, sendo que, se realmente pretende discutir as objeções aventadas neste agravo de instrumento, a executada deve se valer da via processual adequada, a saber, a impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 520, §1º).

Não obstante, sem a pretensão de exaurir a matéria, reforço a observação de que, em relação à inadmissibilidade do cumprimento provisório de sentença em razão da pendência de análise, pelo eg. STJ, dos Recursos Especiais interpostos pelas partes para discussão sobre sua distribuição e quantificação, pela própria disposição legal, independentemente da existência de recurso pendente de julgamento a respeito dessa ou daquela matéria, somente a atribuição
ope legis
ou
ope judicis
de efeito suspensivo poderia obstar o cumprimento provisório da sentença, e isso não ocorreu no caso dos autos.

Já quanto à tese de “
enriquecimento sem causa
”, relacionada à impossibilidade de execução cumulada dos honorários advocatícios fixados pela sentença una “
para ambas as demandas
” com os fixados pelo acórdão proferido no julgamento do apelo interposto na ação Declaratória c/c Indenizatória, a realidade é que se trata de evidente alegação de excesso de execução e/ou desacerto do cálculo do valor exequendo, e, como dito, não competia ao MM. Juiz tratar dessa questão no momento em que proferida a decisão agravada e, como não houve pronunciamento sobre o tema em Primeiro Grau, até porque nada foi suscitado na origem, não pode o Tribunal conhecer da matéria, sob pena de supressão de instância, e, no mais, co
nsiderando-se que o acórdão substituiria a decisão de piso (CPC, art. 1.008), caso o Tribunal se manifestasse sobre essa tese de excesso de execução, pelo sim ou pelo não, o MM. Juiz, que nunca se pronunciou sobre ela, não mais poderia fazê-lo, nem para acolhê-la, nem para rejeitá-la, sob pena violar a autoridade da decisão do Tribunal. Ou seja, o magistrado de piso seria tolhido de sua competência funcional para decidir o tema em Primeiro Grau, e é justamente para impedir situações como essa que vigora no ordenamento jurídico-processual pátrio o princípio da vedação à supressão de instância.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023